Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL DE INTIMAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ANULADO. PEDIDO DE NULIDADE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido formulado pela Advocacia-Geral da União, atuando como representante judicial do autor nos termos do art. 22 da Lei no 9.028/1995, para reconhecimento da nulidade das comunicações processuais realizadas na instância recursal, especialmente quanto à intimação da pauta e do acórdão que julgou apelação interposta.
2. Alegou-se que a forma adotada não observou o disposto nos arts. 183 do CPC e 6o da Lei no 9.028/1995, que impõem intimação pessoal dos membros da AGU. Requereu-se a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da interposição da apelação, com consequente anulação do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade das comunicações dos atos processuais realizadas na instância recursal, à luz das normas que impõem a intimação pessoal dos membros da Advocacia-Geral da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 280 do CPC determina que as citações e intimações são nulas quando não observadas as prescrições legais, o que compromete a regularidade do processo e o contraditório.
5. Nos termos do art. 183 do CPC e do art. 6o da Lei no 9.028/1995, a intimação dos membros da AGU deve ser feita pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico, sendo a forma pessoal imprescindível para o início da contagem dos prazos.
6. As intimações processuais realizadas na instância recursal, tanto da pauta quanto do acórdão, ocorreram de modo diverso do previsto em lei, havendo registro de ciência em nome de advogado diverso, sem que a AGU constasse formalmente como representante do autor nos sistemas eletrônicos.
7. O sistema PJe registra ciência da pauta em 26/08/2024 e publicação do acórdão em 27/09/2024 no Diário da Justiça Eletrônico, mas sem garantia de intimação pessoal à AGU, conforme exigido pela legislação.
8. A ausência de intimação pessoal impediu a atuação regular da AGU, configurando prejuízo à defesa e violação ao devido processo legal.
9. O art. 277 do CPC estabelece que os atos processuais serão considerados válidos quando atingirem sua finalidade, o que não se verifica no caso, dada a não ciência formal da AGU quanto aos atos decisórios na instância recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 246, § 1o, 270, parágrafo único, 277 e 280; Lei no 9.028/1995, arts. 6o e 22; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

(e)